Tribunal: TJDFT
Processo: 0746756-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO. INVIÁVEL. SAÍDA ESPECIAL, SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. AVALIAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA COM VÁRIOS PONTOS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A extinção da medida socioeducativa de internação ou a concessão de benefícios extramuros (saídas) dependem de demonstração que o socioeducando está apto a ser reinserido no convívio social, considerando tanto a gravidade do ato infracional praticado como sua disciplina no âmbito da unidade de internação e sua evolução pedagógica e psicossocial.

2. O relatório avaliativo da equipe técnica da unidade de internação contém avanços no processo socioeducativo do jovem, mas também diversos pontos desfavoráveis que precisam ser trabalhados, contexto que, aliado à gravidade do ato infracional praticado (homicídio duplamente qualificado), impõe a não liberação da internação nem a concessão dos benefícios externos, no momento.

3. Recurso desprovido.